Tribunal: TJMT
Processo: 1002323-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002323-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 412.040.851-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA COLIDER LTDA - CNPJ: 26.572.941/0001-93 (AGRAVADO), MANOEL CANDIDO CALDEIRA - CPF: 116.660.569-87 (AGRAVADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), EDER JOSE AZEVEDO - CPF: 027.433.699-57 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), THAIZE DE OLIVEIRA LANGARO - CPF: 016.933.841-08 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), VILMA LIMA GALADINOVIC ALVIM - CPF: 584.572.409-00 (ADVOGADO), MANOEL CANDIDO CALDEIRA - CPF: 116.660.569-87 (AGRAVANTE), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 412.040.851-53 (AGRAVADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO NA ORIGEM
–
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS ACLARATÓRIOS – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Com a prolação de sentença nos autos de origem, inclusive com trânsito em julgado, é evidente a perda do objeto dos aclaratórios opostos em sede de Agravo de Instrumento, neste Segundo Grau de jurisdição.

Decisão mantida. Agravo desprovido.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL N.
1002323-41.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MANOEL CÂNDIDO CALDEIRA

AGRAVADO: LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MANOEL CÂNDIDO CALDEIRA
contra decisão monocrática (ID. 229946687) que julgou prejudicados os Embargos de Declaração opostos contra Acórdão unânime proferido em sede de Agravo de Instrumento, em virtude da perda superveniente do objeto dos aclaratórios, devido à prolação de sentença com trânsito em julgado na origem.

O
Agravante defende a tese de que a sentença proferida em primeiro grau, e transitada em julgado, tem cunho provisório e guarda
“direta relação de dependência da conclusão do julgamento perante o e. TJMT dos recursos opostos, de modo que não há que se falar em perda de objeto”.

Assevera, em outras palavras, que a sentença não possui conteúdo decisório “novo”, visto que adotou como razão de decidir a fundamentação do Agravo de Instrumento do qual se originou os Embargos de Declaração, seguidos deste Regimental.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do Recurso, para reformar a decisão monocrática e determinar o prosseguimento do Agravo de Instrumento, com o julgamento dos respectivos Embargos de Declaração.

Contrarrazões ID. 234289665, pelo desprovimento do Agravo, e a condenação do Agravante às penas por litigância de má-fé.

É
o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (ID. 229946687) que julgou prejudicados os Embargos de Declaração opostos contra Acórdão unânime proferido em sede de Agravo de Instrumento, em virtude da perda superveniente do objeto dos aclaratórios, devido à prolação de sentença com trânsito em julgado na origem.

Quanto às insurgências do Agravante, razão não lhe assiste.

Isso porque, conforme Acórdão ID. 221718179, o Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO
foi provido, à unanimidade, nos termos do voto desta Relatora, para
“
reconhecer e declarar a nulidade da execução, diante da inexistência da dívida, bem como, por ilegitimidade ativa do exequente/Agravado”,
e julgar
“extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI c/c art. 924, II e III do CPC, condenando o exequente, pelo princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.”.

Na sequência, foram opostos
Embargos de Declaração
por
MANOEL CÂNDIDO CALDEIRA
, seguidos das respectivas contrarrazões.

Ocorre que, antes mesmo do julgamento dos aclaratórios, sobreveio
SENTENÇA
nos autos de origem, pelo reconhecimento
“
da nulidade da presente execução, adotando como razão de decidir a fundamentação utilizada pela instância superior
(no julgamento do Agravo de Instrumento)
.”.

A referida
sentença transitou em julgado
,
sem interposição de Recurso
, em 23/07/2024, conforme Certidão ID. 163268277 dos autos de origem.

Na sequência, denota-se que no dia seguinte ao trânsito em julgado, o ora Agravante
MANOEL CÂNDIDO CALDEIRA
comparece aos autos por meio de simples petição, para afirmar a incorreção da certidão de trânsito em julgado, visto que ainda pendia de julgamento os Embargos de Declaração em sede de Agravo de Instrumento, perante a Segunda Instância.

Sucessivamente, o magistrado singular proferiu despacho, indeferindo o pleito do ora Agravante, e salientou que
“a irresignação contra a invectivada sentença deve ser feita por meio do recurso cabível e no prazo assinalado - tal qual preconiza o Código de Processo Civil.”.

Pois bem. No caso, a questão não demanda qualquer complexidade.

É evidente que o magistrado proferiu sentença, adotando como razões de decidir a fundamentação utilizada no Acórdão proferido em Agravo de Instrumento.

E, “Da sentença cabe apelação” – art. 1.009 do CPC, redação clara e expressa.

Ora, não tendo sido oposta a Apelação, é inevitável o trânsito em julgado da sentença, e, consequentemente, a declaração da perda superveniente do objeto dos Embargos de Declaração em trâmite nesta Segunda Instância.

Em que pese todo o esforço do Agravante em sustentar a sua tese, a mesma não merece prevalecer, de modo que deve ser mantida a decisão agravada, que julgou prejudicados os aclaratórios, face à prolação da sentença na origem, com trânsito em julgado.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024